Tribunal: STF
Processo: RE 752803
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INGRESSO NO QUADRO DE ACESSO PARA PROMOÇÃO DE MILITAR. EXCLUSÃO DE CANDIDATO QUE RESPONDE AÇÃO PENAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO SENTIDO DE REPELIR SUPOSIÇÕES OU JUÍZOS PREMATUROS DE CULPABILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO NO ÂMBITO DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 560.900, TEMA N. 22). 



    1. O Supremo Tribunal Federal tem firme entendimento no sentido de repelir suposições ou juízos prematuros de culpabilidade, vedando-se, assim, restrições que afetem a esfera jurídica da pessoa, assentadas em juízos morais que levem em consideração situações instáveis, porquanto não definidas juridicamente. Precedente.



    2. Agravo interno desprovido.